Tribunal: STF
Processo: Rcl 44826
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1341619-16.2019.8.13.0000, que, ao confirmar sentença liminar de primeiro grau, teria violado o entendimento da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela ora beneficiária em que questiona o seu desenquadramento do Simples Nacional. 
    Informa-se que o juiz deferiu a liminar e determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes do desenquadramento. O Município de Belo Horizonte apresentou agravo de instrumento apoiado no fundamento de que o ato municipal de exclusão da empresa do Simples Nacional foi amparado pela Lei Complementar nº 123/2006.
    Aduz-se que, não obstante a fundamentação legal para o desenquadramento da empresa, o acórdão reclamado, confirmou a sentença liminar sob o fundamento de possível sanção política, prática vedada pela Constituição. 
    Em sua compreensão, em assim proceder, o Tribunal teria reputado inconstitucional legislação utilizada para justificar o ato de desenquadramento, sem, contudo, observar a reserva de Plenário, ou seja, sem instaurar o incidente de inconstitucionalidade a ser levado ao Órgão Especial do Tribunal, afrontando o entendimento da Súmula Vinculante nº 10 do STF (eDoc 1, p. 2). 
    Com amparo nos argumentos acima sintetizados, requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos subjacentes até decisão final desta reclamação e, em definitivo, pleiteia o julgamento pela procedência dessa ação. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está em condições para julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante cuja violação ora se invoca estabelece que:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Com efeito, depreendem-se dos fundamentos da de do Tribunal a quo, que não se declarou inconstitucional a Lei Complementar nº 123/2006, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou esta norma legal conjuntamente à situação fática dos autos, bem como observou-se os princípios constitucionais. É o que se extrai de sua fundamentação (eDoc 6, p. 81): 
    “Como se não bastasse, comungo do entendimento de ser ilegal a exclusão de contribuinte do regime diferenciado do Simples Nacional em razão de meros débitos tributários – notadamente quando, como no presente caso, não se trata de uma pura e simples sonegação fiscal, mas apenas de impostos que supostamente não teriam sido recolhidos ao credor correto –, pois o expediente sancionatório teria o único intuito de forçar o cumprimento da própria exação fiscal. 
    A meu sentir, a exclusão ora questionada esbarra na vedação às denominadas “sanções políticas”, que, nos dizeres do Prof. Hugo de Brito Machado, correspondem a “restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo” (Sanções políticas no Direito Tributário, in Revista Dialética de Direito Tributário n. 30, p. 46). 
    A jurisprudência, amparada nos arts. 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da República, posiciona-se de forma uníssona no sentido de inadmitir restrição ao exercício da atividade econômica, salvo nos casos expressamente previstos em lei. 
    Assim, ainda que a quantia devida ao Fisco seja de grande monta, ou que a inadimplência seja crônica, tem-se considerado abusiva e ilegal a imposição de determinadas medidas como forma de constranger o contribuinte a cumprir as obrigações estabelecidas na legislação tributária. Há, inclusive, entendimento sumulado pelo eg. STF, no sentido de afastar a aplicação de sanções políticas para cobrança de créditos tributários (…).”
    Nesse contexto, há interpretação razoável da legislação, sem declaração de inconstitucionalidade, expressa ou implícita, o que justifica a inadequação da reclamação para a discussão que se pretende.
    A propósito, remonto precedentes, que bem expressam a condicionante de que haja utilização de fundamentos constitucionais para o afastamento da lei ordinária (ou de parte) que teoricamente incidiria à espécie:
    “I. Controle de constitucionalidade: reserva de plenário e quorum qualificado (Constituição, art. 99): aplicação não apenas à declaração em via principal, quanto à declaração incidente de inconstitucionalidade, para a qual, aliás, foram inicialmente estabelecidas as exigências. II. Controle de constitucionalidade; reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição.” (RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 21.5.1999, p. 2.669).
    Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, desvelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.
    Como precedentes da Corte que ratificam essa orientação, registro o RE-AgR 572.497, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 28.11.2008; e o RE-AgR 585.401, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1.2.2011, este com a seguinte ementa:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. LEIS 9.032/1995 E 9.129/1995. COMPENSAÇÃO. LIMITES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I O acórdão recorrido dirimiu a questão relativa aos limites da compensação de tributos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. III Agravo regimental improvido (grifei). (Rcl 12.122 Agr Rel. Ministro Gilmar Mendes. Dje. 24.10.2013)
    Portanto, a reclamação constitucional, fundada em afronta à Súmula Vinculante 10, não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ação própria para discussões acerca da constitucionalidade, ou não, de normas que foram objeto de interpretação idônea e legítima pelas autoridades jurídicas competentes.
    Por fim, registre-se que a dúvida razoável acerca da interpretação das normas infraconstitucionais não é hipótese de cabimento de reclamação para esta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, l, da CFRB (preservação de sua competência ou garantia da autoridade de suas decisões), de modo que não se apresenta viável o pedido também por esse argumento.
    De mais a mais, a modificação do julgado pressuporia o reexame dos elementos fático-probatórios analisados na origem, o que não se admite em reclamação, sob pena de desvirtuamento da via, que não se apresenta como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente